Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE OUTRAS HÉRNIAS. CLASSIFICAÇÃO RISCO AMARELO/URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que acolheu parcialmente o pedido do autor para determinar que o Distrito Federal disponibilizasse procedimento cirúrgico de reparação de outras hérnias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, contudo, sem fixar prazo razoável para o cumprimento da determinação. Sustenta que o paciente aguarda a realização do tratamento há aproximadamente 09 meses, mais de 250 dias, desde a primeira solicitação inserida no SISREG aos 21/11/2022, sob o risco AMARELO/URGENTE. Pede a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, para fixar prazo de no máximo 30 (trinta) dias para disponibilização do tratamento cirúrgico. O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida ao recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública, ID. 49097600. Contrarrazões apresentadas no ID. 48796446, pelo improvimento do recurso.
3. Tutela antecipada recursal indeferida, nos termos da decisão de Id. 49097600, considerando que não foi juntado aos autos documento posterior à inserção do pedido no sistema que demonstre que a situação do recorrente se agravou a ponto de ser necessária a marcação urgente da cirurgia.
4. O inconformismo do recorrente está exclusivamente na necessidade de fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico de reparação de outras hérnias, diante do impacto da ausência do tratamento na sua qualidade de vida. Verifica-se que, nos termos da sentença, ID. 48796442, não foi fixado prazo, mas foi deixado em aberto a reanálise de fixação de prazo para cumprimento da determinação em caso de piora da saúde do paciente.
5. Com relação à fixação de prazo, assim regula o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
6. Da análise do caso, o recorrente tem 52 anos, apresenta diagnóstico de Hérnia Umbilical e Inguinal, que, além das dores, compromete a qualidade de vida e diminuição na capacidade laboral, com indicação de realização do procedimento cirúrgico em caráter de urgência, nos termos dos relatórios juntados aos autos, Ids. 48796430 e 48796431. A primeira solicitação foi inserida no SISREG em 21/11/2022, classificação de risco AMARELO – URGENTE, ID. 48796431, cujo para realização é de até 90 dias segundo Manual do SISREG, e após quase 9 meses, não consta dos autos notícia de que o procedimento tenha sido realizado.
7. O direito à saúde é constitucionalmente amparado, entretanto, para intervenção do Poder Judiciário na execução de política de saúde é necessário que esteja caracterizado no caso concreto a inadimplência do Poder Público. Do presente caso, constata-se uma espera excessiva para realização do procedimento, nos termos do citado Enunciado 93.
8. Dessa forma, considerando que não há qualquer previsão para realização do procedimento, e da espera excessiva enfrentada pelo recorrente, bem como tratar-se de procedimento cirúrgico cuja demora na realização acarreta sofrimento, dores físicas, incapacidade laboral, além de risco de agravamento da enfermidade, podendo causar até mesmo o encarceramento da hérnia, com possível complicação e evolução para o estrangulamento da hérnia em razão da demora (ID no.: 48796430 – págs. 01 – itens 5.5), necessário se faz a fixação de prazo razoável, diante da urgência atestada nos relatórios médicos juntados aos autos. (Nessa linha da necessidade de delimitação temporal, o Acórdão 1685435, Relatora Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Publicado no PJe : 14/04/2023).
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrital Federal providencie o procedimento cirúrgico de reparação de outras hérnias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.